Tribunal: TJSP
Processo: 2062952-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que suspendeu o andamento do feito até trânsito em julgado do v. acórdão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel. Impossibilidade. Recurso especial que não possui efeito suspensivo. Art. 995, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.